Tribunal: STF
Processo: RE 94001
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-11
Data de publicação: 1982-03-11

Ementa:
ACRÉSCIMO DE 200% AO IMPOSTO IMOBILIÁRIO SOBRE IMÓVEIS ONDE HAJA
CONSTRUÇÕES IRREGULARES.
ACRÉSCIMO QUE CONFIGURA SANÇÃO A ILICITO ADMINISTRATIVO.
O ARTIGO 3. DO CTN NÃO ADMITE QUE SE TENHA COMO TRIBUTO PRESTAÇÃO
PECUNIARIA COMPULSORIA QUE CONSTITUA SANÇÃO DE ATO ILICITO. O QUE
IMPLICA DIZER QUE NÃO E PERMITIDO, EM NOSSO SISTEMA TRIBUTÁRIO, QUE
SE UTILIZE DE UM TRIBUTO COM A FINALIDADE EXTRAFISCAL DE SE
PENALIZAR A ILICITUDE. TRIBUTO NÃO E MULTA, NEM PODE SER USADO COMO
SE O FOSSE.
SE O MUNICÍPIO QUER AGRAVAR A PUNIÇÃO DE QUEM CONSTROI
IRREGULARMENTE, COMETENDO ILICITO ADMINISTRATIVO, QUE CRIE OU AGRAVE
MULTAS COM ESSA FINALIDADE. O QUE NÃO PODE - POR SER CONTRARIO AO
ARTIGO 3. DO CTN, E, CONSEQUENTEMENTE, POR NÃO SE INCLUIR NO PODER
DE TRIBUTAR QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL LHE CONFERE - E CRIAR
ADICIONAL DE TRIBUTO PARA FAZER AS VEZES DE SANÇÃO PECUNIARIA DE ATO
ILICITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DA REDAÇÃO DADA, PELA LEI 7.785, DE 20 DE
SETEMBRO DE 1972, AO INCISO I DO ARTIGO 15 DA LEI 6.989, JA ALTERADO
PELA LEI 7.572, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1970, TODAS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.